Tribunal: CARF
Processo: 10980.907429/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907429/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.596 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARIA BETANIA AZEVEDO GOLGHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Incabível a restituição de pagamento indicado como indevido ou a maior,
pleiteada em Per/Dcomp, quando não comprovado o crédito nele apontado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte
apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 02), que indeferiu a restituição requerida por
meio do Per/Dcomp
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907429/2010-77
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907429/2010-77

O Despacho Decisório de fls. 02, cientificado ao contribuinte em 26/08/2010, indeferiu
a restituição requerida por meio do Per/Dcomp no 18339.92274.300610.2.2.04-7402,
transmitido em 30/06/2010 (fls. 08/10), onde foi pleiteado o crédito do valor de R$
40.771,98, referente ao pagamento a maior de imposto suplementar em 23/06/2010,
código de receita 2904.
De acordo com a decisão exarada no mencionado Despacho Decisório não houve
reconhecimento da existência de pagamento indevido ou a maior, tendo em vista não
restar crédito disponível para restituição, por ter sido o Darf discriminado no
Per/Dcomp utilizado integralmente para quitação de débito do contribuinte.
Discordando da referida decisão, o contribuinte protocolou sua Manifestação de
Inconformidade em 01/09/2010 (fls. 11), acompanhada dos documentos de fls. 12/18,
onde alega que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf excluiu do
lançamento impostos que teria recolhido, fazendo jus à restituição.
É o relatório.
A ementa do Acórdão guerreado é assim apresentada;
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Incabível a restituição de pagamento indicado como indevido ou a maior,
pleiteada em Per/Dcomp, quando não comprovado o crédito nele
apontado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2016 (e-fl.47), o sujeito
passivo interpôs, em 01/11/2016 (e-fl. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso e que existe a
decisão administrativa 3401.00.0015, no processo 10680.012419/2003-15, a si favorável no
sentido de considerar indevido recolhimento de tributos relativos ao ano calendário 1998, além
de terem sido decotados R$10.0000,00 de 1999. Aponta que foi orientada por funcionário da
Receita Federal a recolher os tributos de 1998 para não sofrer do acréscimo da SELIC todos os
meses, sendo equivocado o entendimento da DRJ de que concordou em pagar o débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre pedido de restituição do valor de R$ 40.771,98, referente ao
pagamento de imposto suplementar em 23/06/2010, código de receita 2904.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907429/2010-77

...
Contra o contribuinte foi lavrado Auto de Infração pelo qual se exigiu a importância de
R$ 47.054,67 a título de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, referente aos anos-
calendário 1998 e 1999.
Analisando a impugnação apresentada pelo interessado, a DRJ Belo Horizonte, em
Acórdão de 16/11/2006, considerou procedente o lançamento, com a ressalva de que
deveria ser alocado ao crédito o Darf pago em 22/10/2003 relativo à parcela não
contestada pelo contribuinte, no valor total de R$ 48.769,37, com imposto de R$
23.788,55 (fls. 21/31).
Cumprindo o disposto no Acórdão, o Secat da DRF Curitiba, em 12/02/2007, efetuou a
citada alocação, permanecendo em cobrança os impostos de R$ 10.032,03 e R$
14.805,51, relativos respectivamente aos anos-calendário 1998 e 1999 (fls. 14).
Tendo o contribuinte recorrido da decisão da DRJ Belo Horizonte, o Carf, em decisão
de 04/03/2009, analisando apenas o litígio, ou seja, excluindo da análise a parcela já
paga pelo interessado, conforme expressamente constou no item 1 do Voto, “Limites do
Litígio”, concluiu pelo provimento parcial do recurso, para excluir da base de cálculo o
remanescente relativo ao ano-calendário 1998 e R$ 10.000,00 ao ano-calendário 1999
(fls. 32/43).
Cumprindo o Acórdão do Carf, o Secat da DRF Curitiba, em 28/04/2010, efetuou as
alterações no sistema, restando em cobrança, como imposto a pagar, a importância de
R$ 10.476,79, referente ao ano-calendário 1999 (fls. 15/16).
Desta forma, é equivocada a argumentação do contribuinte ao afirmar que a decisão do
Carf lhe daria direito à restituição do valor que havia pago como parcela com a qual
concordou, pois as decisões de 1a e de 2a instância apenas levaram em consideração a
matéria litigiosa.
Assim, o pedido de restituição objeto do PER/DCOMP, no valor de R$ 40.771,98, com
imposto de R$ 10.476,79 (Darf de 23/06/2010 – fls. 18) foi corretamente indeferido
pela unidade de origem, pois foi utilizado para extinguir o crédito tributário
remanescente após a alocação relativa ao pagamento da matéria não litigiosa e as
análises dos recursos interpostos.
Diante de todo exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907429/2010-77

Fl. 59
DF CARF MF
Original